Tribunal: STF
Processo: RE 1470074
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Decido.



    Observo que o feito restou bem solucionado em sentença, que deve ser confirmada pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95, combinado com art. 1º da Lei nº 10.259/01. (...).



    Em adendo às considerações acima, em atenção às razões recursais tecidas pela parte autora, ressalte-se que o perito judicial não confirmou a existência de incapacidade laborativa antes de 02/05/2022 e após 20/06/2022 (vide 24-LAU_1).



    Saliento que, nas ações previdenciárias em que se postula a percepção de benefício por incapacidade lato sensu, esta é comprovada, ordinariamente, por meio de exame médico-pericial: (...).



    Quanto ao termo inicial do benefício, diversamente do sustentado em sede recursal, o requerimento administrativo foi efetuado em 06/06/2022 (vide 2-INF_1), o que reclama a incidência do art. 60, § 1º, da Lei n. 8.213/91. 



    Assim, não há reparos a serem feitos na decisão de origem quanto ao ponto.



    Quanto à irresignação veiculada pela parte ré, ressalte-se que a Turma Regional de Uniformização da 4ª Região firmou o entendimento de que a gravidez de alto risco é situação de perigo de alta magnitude, isentando a segurada do cumprimento da carência: (...).



    Efetivamente, a necessidade de proteção à gestante, reconhecida constitucionalmente, permite o afastamento da carência em situações nas quais não apenas se dê a constatação da incapacidade, mas também uma gravidade do quadro de saúde (gestação de alto risco), motivo que autoriza a dispensa.



    Além disso, diversamente do sustentado em sede recursal, a parte autora reingressou ao RGPS em 04/2022 (e, portanto, antes da DII; vide 3-CNIS2), o que lhe confere a qualidade de segurada. 



    Por conseguinte, as razões recursais não lograram desconstituir os fundamentos da decisão de parcial procedência, impondo-se o desacolhimento dos recursos. (...).



    O voto, pois, é por negar provimento aos recursos, condenando os recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor indicado no artigo 55 da Lei 9.099/95, observando-se, no que couberem, as Súmulas 76/TRF 4ª Região e Súmulas 111 e 421/STJ, bem como aexclusão da verba honorária nos casos de não participação de Advogado/Procurador da parte adversa no processo e de Assistência Judiciária Gratuita. Custas na forma da lei.



    Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO aos recursos da parte autora e do INSS.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente